Tribunal: STF
Processo: AI 461613
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARIMBO DO PROTOCOLO NA PETIÇÃO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE APRESENTA ILEGÍVEL.
Incidência da
Súmula 288 desta colenda Corte.
Incumbe à parte agravante indicar
as peças a serem trasladadas e também fiscalizar a correta formação
do instrumento, por cuja deficiência responde.
Agravo desprovido.